Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA IMPOSTA AO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PRVIDO.

1. O PROCON/DF é autarquia sob regime especial integrante da administração pública indireta distrital que tem por atribuição a implementação da Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal e a aplicação das penalidades listadas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsto no art. 2o, VII, do Decreto Distrital 38.927/2018. Deve, no exercício do poder de polícia. aplicar sanções administrativas contra fornecedores por ofensas às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor-CDC.

2. As seguradoras privadas, inobstante submetidas à normatização da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, estão sujeitas à fiscalização do PROCON. Precedentes do STJ.

3. "A sanção administrativa possui nítido caráter pedagógico e preventivo. Objetiva estimular o cumprimento das normas de defesa do consumidor e, consequentemente, aumentar sua eficácia social. Quando se aplica uma sanção pecuniária, almeja-se que a punição sirva de exemplo para o próprio fornecedor e, também, para outros integrantes do mercado. Em ótica prospectiva, objetiva-se modificar a postura do fornecedor, evitar novas violações a direito do consumidor. Assim como ocorre no direito penal, a sanção deve ser proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta. Assim estabelecem o CDC (art. 57) e, também, o Decreto 2.181/1997. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 494)” - grifou-se

4. O processo administrativo foi regularmente instaurado. A seguradora teve a oportunidade de apresentar defesa escrita e, inclusive, recurso para a segunda instância administrativa. Não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa. Logo, houve observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e ampla defesa.

5. Nos autos do processo administrativo não há provas de que houve informação clara à consumidora, antes ou depois de instaurado o processo, acerca dos procedimentos necessários para que recebesse a indenização que lhe era devida, o que denota clara violação ao direito básico da consumidora à informação (art. 6o, III, do CDC). Ademais, a seguradora não apresentou defesa perante o PROCON/DF, o que indica desídia perante a autoridade administrativa. Assim, é cabível a aplicação da multa.

6. Na hipótese, as circunstâncias e a gravidade da infração, consideradas juntamente com a natureza do serviço prestado e a capacidade econômica do fornecedor, permitem concluir que o valor da multa aplicada observou adequadamente as balizas legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a decisão administrativa fundamentou, mediante parâmetros objetivos, a fixação do valor da multa em R$ 25.800,00, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

7. Observados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não pode o Poder Judiciário invadir a competência administrativa para declarar a nulidade ou mesmo minorar a multa aplicada pelo PROCON/DF. Precedentes deste Tribunal.

8. Recurso conhecido e não provido.